Tribunal: STF
Processo: ARE 1474543
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
Bem reexaminados os autos, verifico que assiste razão ao agravante, motivo pelo qual reconsidero a decisão agravada (doc. 88), julgo prejudicado o presente agravo regimental e passo a realizar novo exame do recurso extraordinário.



    Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu o recurso extraordinário com fundamento na Questão de Ordem na Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.357/DF, da relatoria do Ministro Luiz Fux, DJe 6/8/2015 (doc. 50). 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a e b, da Constituição Federal, alega-se violação do art. 5º, caput, da Constituição Federal. 



     O recorrente alega que:



    O Exmo. Ministro negou provimento ao recurso interposto pela Fazenda Pública Estadual, sob o argumento da consonância do acórdão estadual com a jurisprudência do STF, conforme modulação de efeitos definida no julgamento da ADI 4.357 QO/DF. 



    Ocorre que o v. acórdão estadual, ao julgar o recurso de apelação, interposto em face da sentença que reconheceu extinta a execução, determinou a aplicação retroativa do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADI 4.357/DF, para fins de atualização dos valores do Precatório EP 2117/06, com ordem cronológica 362/2007, pelo índice IPCA-E:



    ‘A norma disposta no artigo 1-F, com redação dada pela Lei n° 11.960/2009, é eivada de inconstitucionalidade, pois a atualização dos débitos — cuja finalidade é a de evitar a perda do poder aquisitivo - deve ser realizada de forma a refletir o real índice de desvalorização da moeda, que certamente não corresponde aos índices aplicados à caderneta de poupança. 



    (...) 



    Sendo assim, sobre as parcelas em atraso, observada a regra do artigo 3 do Decreto Federal n° 20.910/32, incidirão correção monetária, de acordo com os índices da Tabela Prática aplicável a todo é qualquer débito judicial, e juros de mora, a partir da citação (art. 405 do CC), com o mesmo percentual da caderneta de poupança. Daí o porquê, dá-se parcial provimento ao recurso para reformar a sentença monocrática, afastando-se a aplicação do artigo 1-F da Lei n° 9.494/1997, com redação dada pela Lei n° 11.960/2009, apenas para fins de atualização monetária.’



    Em sede de juízo de retratação, o v. acórdão foi mantido, mesmo reconhecendo-se que o precatório foi emitido antes de 25/03/2015, marco temporal para fins de modulação dos efeitos da tese firmada na ADI 4.357 e 4.425/DF:



    [...] (doc. 90, pp. 2-3).



    Antes da remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, a Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP, com base no julgamento do Recurso Extraordinário 870.947 RG/SE (Tema 810 da Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal, devolveu o processo ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação, nos termos do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil (doc. 17).



    Todavia, o referido órgão manteve o seu entendimento em acórdão assim ementado:



    Readequação. Devolução dos autos à Câmara, por força do art. 1.040, II do CPC. Precatório já expedido, com último depósito efetuado antes de 25.03.2015. Inexistência de contrariedade ao Tema n° 905 do STJ (REsp n °s 1.492.221, 1.495.144 e 1.495.146), em harmonia com o entendimento do Tema n.° 810 do STF (RE 870.947). Acórdão mantido (doc. 39, p. 2).



    Na sequência, os embargos de declaração opostos foram rejeitados (doc. 43).



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal merece acolhida.



    O Supremo Tribunal Federal, no que tange ao regime de atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, no julgamento do leading case, de repercussão geral que originou o Tema 810, definiu que:



    Diferentemente dos juros moratórios, que só incidem uma única vez até o efetivo pagamento, a atualização monetária da condenação imposta à Fazenda Pública ocorre em dois momentos distintos:



    O primeiro se dá ao final da fase de conhecimento com o trânsito em julgado da decisão condenatória. Esta correção inicial compreende o período de tempo entre o dano efetivo (ou o ajuizamento da demanda) e a imputação de responsabilidade à Administração Pública. A atualização é estabelecida pelo próprio juízo prolator da decisão condenatória no exercício de atividade jurisdicional.



    O segundo momento ocorre já na fase executiva, quando o valor devido é efetivamente entregue ao credor. Esta última correção monetária cobre o lapso temporal entre a inscrição do crédito em precatório e o efetivo pagamento. Seu cálculo é realizado no exercício de função administrativa pela Presidência do Tribunal a que vinculado o juízo prolator da decisão condenatória (RE 870.947/SE, Repercussão Geral, Tema 810, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 20/11/2017).



 



    Além disso, esta Corte, ao julgar as ADIs 4.357 e 4.425, já havia declarado a inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice TR, mas apenas quanto ao segundo período, isto é, quanto ao intervalo de tempo compreendido entre a inscrição do crédito em precatório e o efetivo pagamento. Isso porque o dispositivo constitucional impugnado nas ADIs (art. 100, § 12, da CRFB, incluído pela EC n. 62/2009) referia-se apenas à atualização do precatório e não à atualização da condenação ao concluir-se a fase de conhecimento. 



    Ademais, no julgamento da ADI 4.357 QO/DF, da relatoria do Ministro Luiz Fux, conforme ementa abaixo transcrita, determinou-se que: 



    QUESTÃO DE ORDEM. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DE DECISÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE (LEI 9.868/99, ART. 27). POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ACOMODAÇÃO OTIMIZADA DE VALORES CONSTITUCIONAIS CONFLITANTES. PRECEDENTES DO STF. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. EXISTÊNCIA DE RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DO REGIME ESPECIAL NOS TERMOS EM QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A modulação temporal das decisões em controle judicial de constitucionalidade decorre diretamente da Carta de 1988 ao consubstanciar instrumento voltado à acomodação otimizada entre o princípio da nulidade das leis inconstitucionais e outros valores constitucionais relevantes, notadamente a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima, além de encontrar lastro também no plano infraconstitucional (Lei nº 9.868/99, art. 27). Precedentes do STF: ADI nº 2.240; ADI nº 2.501; ADI nº 2.904; ADI nº 2.907; ADI nº 3.022; ADI nº 3.315; ADI nº 3.316; ADI nº 3.430; ADI nº 3.458; ADI nº 3.489; ADI nº 3.660; ADI nº 3.682; ADI nº 3.689; ADI nº 3.819; ADI nº 4.001; ADI nº 4.009; ADI nº 4.029. 2. In casu, modulam-se os efeitos das decisões declaratórias de inconstitucionalidade proferidas nas ADIs nº 4.357 e 4.425 para manter a vigência do regime especial de pagamento de precatórios instituído pela Emenda Constitucional nº 62/2009 por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016. 3. Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária. 4. Quanto às formas alternativas de pagamento previstas no regime especial: (i) consideram-se válidas as compensações, os leilões e os pagamentos à vista por ordem crescente de crédito previstos na Emenda Constitucional nº 62/2009, desde que realizados até 25.03.2015, data a partir da qual não será possível a quitação de precatórios por tais modalidades; (ii) fica mantida a possibilidade de realização de acordos diretos, observada a ordem de preferência dos credores e de acordo com lei própria da entidade devedora, com redução máxima de 40% do valor do crédito atualizado. 5. Durante o período fixado no item 2 acima, ficam mantidas (i) a vinculação de percentuais mínimos da receita corrente líquida ao pagamento dos precatórios (art. 97, § 10, do ADCT) e (ii) as sanções para o caso de não liberação tempestiva dos recursos destinados ao pagamento de precatórios (art. 97, §10, do ADCT). 6. Delega-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que considere a apresentação de proposta normativa que discipline (i) a utilização compulsória de 50% dos recursos da conta de depósitos judiciais tributários para o pagamento de precatórios e (ii) a possibilidade de compensação de precatórios vencidos, próprios ou de terceiros, com o estoque de créditos inscritos em dívida ativa até 25.03.2015, por opção do credor do precatório. 7. Atribui-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que monitore e supervisione o pagamento dos precatórios pelos entes públicos na forma da presente decisão.



    Dessa maneira, verifica-se que a modulação limitou os efeitos da ADI 4.357 para todos os precatórios já pagos ou expedidos até 25/3/2015.



    Quanto aos juros moratórios, na mesma oportunidade do leading case mencionado, esta Suprema Corte aclarou que:



     



     1. Quanto aos juros moratórios incidentes sobre condenações oriundas de relação jurídico-tributária, devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput);



     2. Quanto aos juros moratórios incidentes sobre condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, devem ser observados os critérios fixados pela legislação infraconstitucional, notadamente os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme dispõe o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09 (Tema 810).



     



     O Tribunal de origem divergiu da orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal sobre a incidência da Taxa Referencial – TR, formada nos julgamentos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 4.425 e 4.357, que assentou ser a Lei n. 11.960/2009 aplicável à atualização monetária de requisições de pequeno valor e precatórios não tributários até 25/3/2015.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso, para reconhecer a violação à modulação dos efeitos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 4.425 e 4.357 e, como corolário, determinar a aplicação da Taxa Referencial como índice de correção monetária até 25/3/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator